Tribunal: TJBA
Processo: 8017788-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017788-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): FABIO OLIVEIRA DUTRA AGRAVADO: LIGIA MARIA SANTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. ENDEREÇO INEXISTENTE. OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR DE MANTER ATUALIZADOS SEUS DADOS. MORA CONFIGURADA. PROVIMENTO. A notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço fornecido pelo agravado à época da contratação, contudo, não foi recebida, em razão de no endereço fornecido constar número inexistente, conforme id. 486221122(autos principais). Neste passo, em observância aos princípios de probidade e boa-fé, a que estão obrigados os contratantes, conforme disposição expressa do art. 422 do Código Civil, o agravado deveria ter fornecido o seu endereço corretamente. Portanto, é válida a notificação, pois cabia ao devedor informar corretamente seus dados cadastrais junto ao agravante, consistindo a sua omissão em nítida afronta ao princípio da boa-fé processual. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8017788-02.2025.805.0000, em que é agravante ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e agravada LÍGIA MARIA SANTOS SILVA, ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.